Tribunal: TJPA
Processo: 0807974-30.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10303 - Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807974-30.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ABAETETUBA - PREFEITURA MUNICIPAL

AGRAVADO: JOSE LUCIO GONCALVES QUARESMA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. REGULARIDADE DA QUITAÇÃO DE PARCELAS REMUNERATÓRIAS EM FAVOR DE SERVIDOR PÚBLICO. FATO IMPEDITIVO QUE RECAI À COMPROVAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. ARTIGO 372, II, DO CPC. REDISCUSSÃO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de agravo interno
e lhe negar
provimento,
tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de primeiro a oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 08 de junho de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno

interposto pelo
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA
contra decisão da minha lavra (id. 2247915), em que indeferi o pedido de efeito suspensivo, diante dos fundamentos a seguir apresentados:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE APLICA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA QUITAÇÃO DE PARCELAS REMUNERATÓRIAS EM FAVOR DE SERVIDOR PÚBLICO. MATÉRIA CONCERNENTE A FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR, ORA AGRAVADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 372, II, DO CPC. CARGA QUE RECAI SOBRE O MUNICÍPIO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A AFASTAR A CONCLUSÃO DO JUIZ DE ORIGEM. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO”.

Em suas razões (id. 2475337), o agravante, após resumir os fatos, argui que não ficou demonstrado no caso concreto a hipossuficiência probatória do agravado em produzir as provas necessárias da existência do seu direito, sendo, portanto, indevida a inversão do ônus da prova.

Explica que a aplicação dessa inversão deve ser fundamentada e excepcionalmente conferida para os fins de equilibrar a posição entre as partes, não devendo ser utilizada como forma de inviabilizar o exercício da ampla defesa.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo e o provimento do recurso.

Não houve a apresentação de contrarrazões ao agravo interno (id. 2624553).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Dito isso, verifico que a insurgência do agravante é contra os fundamentos utilizados para a negativa do efeito suspensivo por ele pleiteado, requerendo ao final a concessão do efeito pretendido.

Contudo, em que pesem as argumentações jurídicas contrárias deduzidas pelo recorrente, pelo cenário processual analisado, e num primeiro momento, surge claro que o agravante possui plenas condições de demonstrar em juízo a regularidade do pagamento das parcelas remuneratórias aos seus servidores público, pois, como fonte pagadora, supõe-se deter o controle dos pagamentos, e ainda por ônus seu demonstrar o fato impeditivo do direito da parte contrária, conforme reza o art. 373, II, do CPC.

Nesse sentido, entendo que deve ser mantida a decisão agravada na sua integralidade, considerando que o trâmite do agravo de instrumento ainda está no seu começo e há necessidade da instauração do contraditório, para que, mais adiante, haja possibilidade de análise mais aprofundada do objeto da demanda.

Além disso, a decisão agravada é apenas do pedido de efeito suspensivo, pautada em cognição superficial e preliminar, não é de mérito.

Desse modo, entendo que a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus termos.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento no prazo de lei.

Estando nos autos a resposta ou superado o prazo para tal, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça.

Após, conclusos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 08 de junho de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 10/06/2020